Tribunal: STF
Processo: ARE 1413204
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra as finanças públicas. Assunção de obrigação no último ano do mandato ou da legislatura. Art. 359-C do Código Penal. 4. Alegação de prescrição retroativa da pretensão punitiva afastada pelo tribunal estadual. Art. 110, §1º, do Código Penal, redação da Lei nº 12.234/2010. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.